Tribunal: TJDFT
Processo: 0745530-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745530-19.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. G. AGRAVADO: TATIELY ROSA DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUILHERME SOUSA GUEDES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CAUTELAR ajuizada em face de TATIELY ROSA DA SILVA SOUSA: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste TJDFT: "As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima". O § 1o desse dispositivo ensina que: "Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período mencionado no caput acima, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada durante o expediente forense sem prejuízo à(s) parte(s), valendo observar que sequer fora juntado aos autos informação se já teria sido expedida a RPV ou precatório. Pelos argumentos acima, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Ante o exposto, deixo de decidir o pedido apresentado, por não considerá-lo urgentíssimo, e determino a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §§1o e 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. O Agravante sustenta que no Processo 0046944-84.2017.4.01.3400 foi expedido RPV relativa aos retroativos da pensão por morte de seu genitor. Salienta que, devido ao histórico de sua genitora, os valores acaso sacados ou transferidos correm risco de perecimento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “o bloqueio da conta em nome do Agravante via BACENJUD tendo em vista o perigo de perecimento do direito no dia 13/10/2020”. É o relatório. Decido. A decisão agravada não examinou o pedido deduzido por considerá-lo incompatível com o plantão judicial. À falta, pois, de pronunciamento judicial sobre a matéria no primeiro grau de jurisdição, descabe cogitar da sua revisão em sede recursal. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO - INSUBSISTÊNCIA. 1. Correta a decisão do relator que nega seguimento a recurso de agravo de instrumento, porque inadmissível, na medida em que as razões e o pedido construídos em seu bojo não foram submetidos ao crivo do juízo, não havendo como o 2o grau, que se qualifica como órgão de revisão, sobre eles se debruçar, pena de supressão de um grau de jurisdição. 2. Agravo interno desprovido. (AGI 2015.00.2.016377-3, 2a T., Des. rel.: J.J. Costa Carvalho, DJe 17/08/2015). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília, 13 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator